Tribunal: TJSP
Processo: 1103855-42.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Relação civil. Incidência do direito obrigacional. Pacta sunt servanda. Cláusula contratual que condiciona o pagamento do contrato firmado entre as partes (pessoas jurídicas) ao repasse dos recursos financeiros provenientes do contrato de gestão no 05/2014 firmado entre a contratante e o Estado do Rio de Janeiro. Repasse ainda não realizado. Pagamento pendente de condição

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Relação civil. Incidência do direito obrigacional. Pacta sunt servanda. Cláusula contratual que condiciona o pagamento do contrato firmado entre as partes (pessoas jurídicas) ao repasse dos recursos financeiros provenientes do contrato de gestão no 05/2014 firmado entre a contratante e o Estado do Rio de Janeiro. Repasse ainda não realizado. Pagamento pendente de condição suspensiva que não pode ser exigido. Evento futuro e incerto, expressamente pactuado e que deve ser observado. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.